Tribunal: CARF
Processo: 12466.720576/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/01/2015
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ASPECTOS TÉCNICOS. ASPECTOS JURÍDICOS. DISTINÇÕES.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE “MOCHILAS” (ST-6304 e ST-6501) E “SACOLAS” (ST-8080). CÓDIGO NCM 4202.92.00.
As “mochilas” (ST-6304 e ST-6501) e as “sacolas” (ST-8080) descritas no presente processo classificam-se no código NCM 4202.92.00, com apoio nas Soluções de Consulta Cosit no 98.071/2021 e no 98.040/2020, a partir do texto da posição 4202, da subposição de primeiro nível (residual) e da RGI-6.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÂO. ART. 84, I. MP 2.158-35/2001. REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. NÃO APLICAÇÃO.
A multa prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 foi expressamente revogada pela Lei Complementar 227/2026 (art. 181, II).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720576/2015-93
ACÓRDÃO
3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/01/2015
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ASPECTOS TÉCNICOS. ASPECTOS
JURÍDICOS. DISTINÇÕES.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor
das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz
da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de
Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis
dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à
NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se
refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE “MOCHILAS” (ST-6304 e ST-6501) E “SACOLAS” (ST-
8080). CÓDIGO NCM 4202.92.00.
As “mochilas” (ST-6304 e ST-6501) e as “sacolas” (ST-8080) descritas no
presente processo classificam-se no código NCM 4202.92.00, com apoio
nas Soluções de Consulta Cosit no 98.071/2021 e no 98.040/2020, a partir
do texto da posição 4202, da subposição de primeiro nível (residual) e da
RGI-6.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÂO. ART. 84, I. MP 2.158-35/2001.
REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
2
A multa prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 foi
expressamente revogada pela Lei Complementar 227/2026 (art. 181, II).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para afastar a penalidade fundamentada no art. 84, I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhêdo
Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Rosaldo
Trevisan (Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela
Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, para a exigência do Imposto de
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Importação) e da Cofins -
Importação, acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além da multa regulamentar, prevista
no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, no valor total de R$ 106.122,15,
indicando no polo passivo a importadora TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, e o responsável
solidário DAV ATACADISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA, encomendante das mercadorias (Termo
de Sujeição Passiva Solidária às fls. 34/35).
No curso da conferência aduaneira da Declaração de Importação (DI) no
15/0115308-2 (fls. 36 a 41), a fiscalização apurou que houve infração no que se refere à descrição
detalhada das mercadorias, bem como em relação a sua classificação fiscal, concluindo que parte
das mercadorias da adição 001 e a mercadoria da adição 002 deveriam ser reclassificadas dos
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4202.12.10 e 4202.92.00 para o código
NCM 4202.22.10, e o restante da adição 001 deveria ser reclassificado do código da NCM
4202.12.10 para o código NCM 4202.92.00. A exigência de reclassificação foi registrada no
Siscomex. Em função de inconformidade do importador com a exigência, foi realizada nova
verificação da mercadoria (fls. 76 a 95). A fiscalização concluiu que as mercadorias foram
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
3
erroneamente classificadas na subposição 4202.1, sendo a classificação correta das bolsas no
código NCM 4202.22.10, e das mochilas no Código NCM 4202.92.00.
Cientificados da autuação em 02/07/2015 (fls. 117 e 118), os sujeitos passivos
apresentaram impugnação conjunta (fls. 154 a 170), alegando, em síntese, que: (a) deve ser
declarada a nulidade das autuações, pois a motivação fática carece de comprovação; (b) há
diferenças entre os produtos que decorrem das finalidades precípuas para as quais cada um deles
foi concebido, o que exige análise técnica e mercadológica, sendo o exame visual insuficiente para
distingui-los; (c) não poderia a autoridade administrativa desconsiderar a classificação fiscal
realizada pelas impugnantes, sem amparo em laudo técnico; (d) as pastas, malas e bolsas têm em
comum a função de guardar objetos, sendo que a diferença entre elas é funcional; (e) os itens 01 e
09 da DI (ST-6304 e ST-6501) correspondem exatamente àqueles descritos no catálogo comercial
dos produtos (fls. 195 a 230), sendo que as mochilas se prestam ao transporte de materiais de
trabalho, inclusive em viagens, sendo, portanto, artefatos semelhantes às pastas e às malas -
mochilas são "pastas modernas"; (f) quanto aos itens 02, 03, 05 e 07 da DI, "PASTA COM 1
COMPARTIMENTO" e "PASTA COM 2 COMPARTIMENTOS", são "pastas tradicionais", usadas em
reuniões de trabalho ou em viagens para transportar papéis, documentos, notebooks e tablets,
como reconhecido pelo mercado consumidor; (g) os itens 04 e 06 da DI correspondem exatamente
às descrições utilizadas no catálogo comercial da marca, quais sejam, "PASTA TIRACOLO PARA
TABLET" e "PASTA CARTEIRO"; espécies de pastas, menores do que as comuns, mas que possuem
a mesma função: guardar papéis, documentos e tablets; (h) o item 08 da DI foi descrito como
"SACOLA COM 2 RODAS", uma pequena mala, destinada a transporte de objetos em viagens,
sendo equivocada a classificação pretendida pela fiscalização como BOLSA, inclusive porque o
objeto possui RODAS, que são comuns em MALAS, não em bolsas; (i) quanto à necessaire, ao
contrário do que entendeu a fiscalização, não se trata de uma bolsa e o produto tampouco tem
alças de ombro, mas apenas pequena alça de mão; (j) ainda que estivesse correto o
enquadramento tarifário pretendido pelo Fisco, em nenhuma hipótese se justificaria a multa de
1%; pois, tratando-se de multa por infração às normas de controle administrativo da importação, a
incidência só tem cabimento, em consonância com o princípio da proporcionalidade da pena,
quando o importador age de forma dolosa, para burlar os controles aduaneiro e fiscal, ou quando
a descrição/classificação da mercadoria for de tal forma aberrante que o controle não possa ser
feito; (k) deve ser cancelado o auto de infração relativo à multa regulamentar, por não estarem
presentes os pressupostos para sua aplicação; e (l) deve ser reconhecida a nulidade das autuações
fiscais ou, caso assim não se entenda, a sua improcedência, cancelando-se os autos de infração,
quando menos, no que se refere à multa regulamentar, e autorizando-se o levantamento dos
depósitos administrativos a eles vinculados. Consta que foi solicitada a liberação (desembaraço)
das mercadorias importadas em virtude dos depósitos extrajudiciais efetivados em 09/07/2015
(fls. 133 e 134), tendo se verificado que os depósitos são mais que suficientes para garantia dos
débitos (fls. 146), realizando-se a liberação da DI no 15/0115308-2 em 15/07/2015 (fl. 151).
A decisão de primeira instância administrativa, proferida em 24/08/2022 (fls. 255 a
270), foi unânime no sentido de parcial procedência da impugnação, para os itens da Adição 001
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
4
dos autos de infração (ST-6223, ST-6123, ST-6125, ST-6115, ST-6301 e ST-6317), mantendo o
crédito tributário correspondente apenas à multa regulamentar, no valor de R$ 1.942,84 (Com
base na Súmula CARF no 161), e para os itens da Adição 002 dos autos de infração (ST-6304, ST-
6501 e ST-8080), mantendo o crédito tributário relativo à diferença de tributos e acréscimos legais
bem como a multa regulamentar. Na análise, a DRJ invocou as Soluções de Consulta no
98.071/2021 e no 98.040/2020.
Cientificado o contribuinte do resultado do julgamento de piso em 28/09/2022 (fl.
277), houve a apresentação conjunta de recurso voluntário na mesma data (fls. 280 a 305), com
as seguintes alegações básicas: (a) nulidade das autuações, em função de acervo probatório
insuficiente e falta de laudo técnico; (b) as descrições das mercadorias na subposição 4202.1
(“Baús para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as maletas e pastas de
documentos e para estudantes e artefatos semelhantes”) estão corretas, assim como sua
classificação, sendo incabíveis as exigências de tributos e multas; (c) as mochilas ST-6304 e ST-
6501 (fotos à fl. 293) são “pastas modernas”, classificadas no código NCM 4202.12.10, e “prestam-
se ao transporte de materiais de trabalho, inclusive em viagens, sendo, portanto, artefatos
semelhantes às pastas e às malas, na medida em que se destinam à utilização exatamente nos
mesmos fins para os quais se prestam tais produtos”; (d) a mala ST-8080 (foto à fl. 295) deve ser
classificada no código NCM 4202.12.10, sendo equivocado o entendimento da DRJ de que seria
uma espécie de saco de viagem; (e) as pastas executivas ST-6223, ST-6123, ST-6125 e ST-6115
(fotos às fl. 296 e 297) são “pastas tradicionais”, usadas em reuniões de trabalho ou em viagens
para transportar papéis, documentos, notebooks e tablets, como reconhecido pelo mercado
consumidor, sendo de rigor, portanto, a classificação no código 4202.12.10 da NCM, e, apesar de a
DRJ ter afastado a classificação indicada pelo fisco, manteve a multa regulamentar, o que é
inconcebível, tendo em conta a imprestabilidade do trabalho da fiscalização, e que não compete à
DRJ lançar a multa, retificando o trabalho fiscal; (f) ainda em relação às pastas executivas, a
classificação entendida como correta pela DRJ é equivocada; (g) as pastas tiracolo e carteiro ST-
6301 e ST-6317 (fotos às fls. 300 e 301) são espécies de pastas, menores do que as comuns, mas
que possuem a mesma função: guardar papéis, documentos e tablets (a pasta de referência 6301
tem, inclusive, descrição específica de “compartimento acolchoado p/ tablet”), e o argumento
usado pela DRJ para entender incorreta tanto a classificação adotada pelo fisco quanto a
declarada pelo contribuinte é equivocado, aplicando-se o mesmo raciocínio do item anterior no
que se refere ao descabimento da multa regulamentar; (h) a multa regulamentar de 1% só é
cabível em caso de dolo, invocando precedente do CARF (Acórdão no 301-32.565, de 23/03/2006);
(i) há decisões do CARF posteriores à Súmula 161 afastando a aplicação da multa regulamentar de
1%; e (j) há impossibilidade de aplicação concomitante da referida multa com outras.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
22/05/2025.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
5
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

O recurso voluntário interposto de forma conjunta pelos sujeitos passivos é
tempestivo, e dele se toma conhecimento.

Recorde-se que a autuação se refere aos itens descritos como:
a) “bolsa, inclusive com alças de ombro, na cor preta, em material poliuretano e
forro de poliéster” (ST-6223, ST-6123, ST-6301, ST-6125, ST-6317, ST-6115 e ST-
6601); e
b) “mochila, na cor preta, em material poliuretano e forro de poliéster” (ST-6304
e ST-6501), e “sacola, com rodas e alça retrátil, na cor preta, em material
poliuretano e forro em poliéster” (ST-8080).

Em relação às “mochilas” (ST-6304 e ST-6501), a decisão de piso entendeu, com
base nas Soluções de Consulta Cosit no 98.071/2021 e no 98.040/2020, que a classificação deve ser
dar no código NCM 4202.92.00, que é o adotado pela fiscalização. Também em relação a “sacolas”
(ST-8080 - foto à fl. 264), a DRJ, a partir do texto da posição 4202, da subposição de primeiro nível
(residual) e da RGI-6, entendeu como correta a classificação no código NCM 4202.92.00, adotado
pela fiscalização no lançamento.
No que se refere às “bolsas” ST-6223, ST-6123, ST-6125, ST-6115, ST-6301 e ST-
6317 (fotos às fls. 266 e 267), a decisão de piso entendeu, com base na Solução de Consulta Cosit
no 98.071/2021, que a classificação deve ser dar no código NCM 4202.92.00, que não corresponde
ao adotado pelo importador (4202.12.10) e tampouco ao indicado como correto pela fiscalização
(4202.22.10). Assim, deveria ser afastada a exigência referente a tributos, mantendo-se a multa de
1% por erro de classificação em função da Súmula (vinculante) CARF no 161.
Por fim, para as “bolsas” (necessaires) ST-6601 (foto à fl. 268), entendeu a DRJ que
a mercadoria foi corretamente classificada pelo importador no código NCM 4202.92.00, o que
ensejou o afastamento do lançamento em relação tal item.
Assim, já não compõe o presente contencioso o debate sobre a classificação de
“bolsas” (necessaires) ST-6601, e nem a cobrança de diferenças de tributos sobre as “bolsas” ST-
6223, ST-6123, ST-6125, ST-6115, ST-6301 e ST-6317, itens para os quais eventual discussão sobre
a classificação restringe-se à aplicação ou não da multa de 1%, prevista na Medida Provisória no
2.158-35/2001, à luz da Súmula CARF no 161.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
6
Esclarecido o que remanesce em debate no contencioso, cabe analisar preliminares
apresentadas pela defesa no sentido de que haveria nulidade do lançamento por acervo
probatório insuficiente e falta de laudo técnico.
A defesa parece, na preliminar, confundir os aspectos técnicos da classificação com
os aspectos jurídicos.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas.
O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são
as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação
(conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
No caso em análise, não há qualquer dúvida sobre o que efetivamente são as
mercadorias, sua composição e seu uso. Aliás, as partes não divergem em relação a isso.
Argumentos como o de que as mochilas ST-6304 e ST-6501 (fotos à fl. 293) são
“pastas modernas” (parecendo demandar que deixem de ser mochilas para se tornar “pastas”)
não resistem à própria foto que consta nos autos.
Fossem as mercadorias aqui analisadas de constituição química indefinida, que
pudesse afetar sua classificação, ou multifuncionais, a demandar pronunciamento sobre função
essencial intrínseca, até se poderia cogitar a necessidade de um laudo pericial.
Mas, à luz do que as partes trazem ao contencioso, e das fotos que constam nos
autos, é absolutamente desnecessário pronunciamento pericial, sendo evidente “o que são” as
mercadorias em debate (aspecto técnico).
O contencioso em análise trata apenas do aspecto jurídico: “onde se classificam” as
mercadorias, no Sistema Harmonizado e Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) e na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
A Convenção do SH é hoje aplicada em âmbito mundial, não só entre os mais de
160 países signatários, mas em suas relações com terceiros. No Brasil, a referida convenção foi
aprovada pelo Decreto Legislativo no 71, de 11/10/1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409, de
23/12/1988, com depósito internacional do instrumento de ratificação em 08/11/1988. Desde 1o
de janeiro de 1989, a convenção é plenamente aplicável no Brasil, tendo, segundo entendimento
dominante em nossa suprema corte, "status" de paridade com a lei ordinária.
O SH é uma nomenclatura estruturada sistematicamente, buscando assegurar a
classificação uniforme de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição, e 21 seções, totalizando 96 capítulos, com 1.244 posições, várias destas divididas
em subposições de 1 travessão (primeiro nível) ou dois (segundo nível), formando
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
7
aproximadamente 5.000 grupos de mercadorias, identificados por um código de 6 dígitos,
conhecido como Código SH.1
Desde que não contrariem o estabelecido no SH, os países ou blocos regionais
podem estabelecer complementos aos seis dígitos internacionalmente acordados, e utilizar a
codificação inclusive para temas e tributos internos.
No MERCOSUL, a Nomenclatura Comum (NCM) serve de base à aplicação da Tarifa
Externa Comum (TEC), e acrescenta aos seis dígitos formadores do código do SH mais dois, um
referente ao item (sétimo dígito) e outro ao subitem (oitavo dígito). A inclusão de um par de
dígitos efetuada na NCM demandou ainda a edição de Regras Gerais Complementares (RGC) às
seis Regras Gerais do SH (para disciplinar a interpretação no que se refere a itens e subitens) e de
Notas Complementares.
E, no Brasil, a NCM serve de base para a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), desde a TIPI de 1996, veiculada pelo Decreto no 2.092, de
10/12/1996.
Assim, se o Brasil, por exemplo, pactua internacionalmente as alíquotas máximas
(no âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC) ou a alíquota extra-bloco (no âmbito do
MERCOSUL) do imposto de importação para determinada classificação, tais pactos são aplicáveis
ao que se entende internacionalmente abrangido por tal classificação.
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do
MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que
se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
No caso em análise, a classificação das “mochilas” (ST-6304 e ST-6501) adotou
expresso entendimento de Soluções de Consulta Cosit (no 98.071/2021 e no 98.040/2020),
mantendo a classificação adotada pela fiscalização. Da mesma forma, no que se refere a “sacolas”
(ST-8080 - foto à fl. 264), é correto o posicionamento adotado pela DRJ, a partir do texto da
posição 4202, e da subposição de primeiro nível (residual), aliadas à RGI-6, confirmando a
classificação adotada pela fiscalização. Nenhum argumento jurídico ou elemento probatório
apontado pela defesa afasta tais conclusões, que não foram tecnicamente questionadas em
específico.
As afirmações (não verificadas) de defesa no sentido de que estaria totalmente
correta e completa a descrição das mercadorias tampouco afeta o lançamento, pois o

1 Além do constante estabelecimento de atualizações na nomenclatura, decorrentes de descobertas e aperfeiçoamentos
de novos produtos, há publicações complementares que auxiliam no processo de designação e classificação de
mercadorias, como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (expressando o posicionamento oficial do
CCA-OMA), o índice alfabético do Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas, publicado pelo CCA-OMA, os
pareceres de classificação emitidos pelo Comitê do Sistema Harmonizado, criado pela convenção, e os atos normativos
emitidos por autoridades nacionais a respeito de classificação de mercadorias.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
8
afastamento de penalidades em caso de descrição correta e completa e ausência de má-fé, que
estava previsto no ADN COSIT 10/1997, já não subsiste desde 2002 (tendo sido ainda o ADI
13/2002 revogado pelo ADI 6/2018).
Equivocado ainda o argumento de defesa de que a multa de 1% (dita
“regulamentar”) seria devida apenas em caso de dolo, porque tal circunstância não se encontra no
texto legal, não podendo ser livremente criada pelo julgador administrativo.
Quanto ao debate sobre a Súmula CARF no 161, entende-se que é desnecessário,
tendo em conta que a multa aplicada (prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001) foi expressamente revogada pela recém publicada Lei Complementar 227/2026 (art.
181, II).
O fundamento legal da multa aplicada (hoje revogado) dispunha:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)”

A Lei Complementar 227/2026, até criou penalidade “parecida”, mas que, a nosso
ver, não intersecciona a anteriormente prevista, em seu art. 341-G:
“Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes:
(...) XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação, ou
prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à determinação
do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por informação; (...)”

Como se percebe claramente nos textos, a penalidade revogada sequer tratava de
“descumprimento de obrigações tributárias acessórias de IBS e CBS” (e nem poderia, porque não
existiam tais tributos à época). E a nova penalidade é restrita a casos em que haja
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS, que ainda estão em
implementação de caráter “experimental”.
Portanto, no presente caso, deve ser totalmente afastada a penalidade
fundamentada no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que não mais persiste em
nosso ordenamento jurídico.
No entanto, deve ser integralmente mantido o lançamento no que se refere a
tributos, juros de mora e multa de ofício (75%), para as “mochilas” (ST-6304 e ST-6501) e
“sacolas” (ST-8080).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.130 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720576/2015-93
9

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para afastar a penalidade
fundamentada no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 371
DF CARF MF
Original